Tribunal: TJMT
Processo: 1011684-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011684-82.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 74.075.508/0001-95 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (REU), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI MUNICIPAL N 4.448/2019 –
“DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO INDIVIDUAL OU COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
– NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA CORTE LOCAL –
POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA QUE CONFORMA O TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS, INSERINDO-O NOS MODAIS DE MOBILIDADE URBANA (ART. 3º, §2º, INCISO III, ALÍNEA 'B' DA LEI Nº 12.587/2012) – PRECEDENTE DO STF (RE 1054110) – NATUREZA JURÍDICA DE ATIVIDADE PRIVADA EVIDENCIADA – LEI MUNICIPAL MAIS RESTRITIVA QUE A NORMA DE REGÊNCIA FEDERAL
– INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA –
AÇÃO PROCEDENTE
.

Admite-se o controle de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal de observância obrigatória, ainda que não incorporadas expressamente ao ordenamento constitucional do respectivo Estado-membro.

“[...] 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.”
(Tema 484/STF).

Observa-se que a lei municipal n. 4.448/2019 passou a exigir vistoria anual para o veículo a ser utilizado no transporte motorizado privado de passageiros, cadastro dos operadores dos aplicativos eletrônicos, dispositivos de segurança e controle de identificação dos condutores e do trajeto de cada corrida e instituiu a Taxa de Gerenciamento Operacional, com base no poder de polícia administrativo da Prefeitura, além dos impostos municipais. Portanto, a lei municipal ampliou as exigências contidas na legislação federal, ampliaram a burocracia e os custos operacionais para os motoristas e para as administradoras dos aplicativos de transporte, onerando e atravancando o exercício legal de atividade profissional regulamentado por lei federal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4.448/2019, do Município de Várzea Grande, que
“Dispõe sobre a regulamentação do transporte motorizado privado individual ou coletivo de passageiros no município de Várzea Grande-MT e dá outras providências”
.

Aduziu que a lei municipal estabeleceu regras para o transporte privativo de passageiros, impondo restrições ao exercício da atividade profissional, em afronta à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes da política nacional de transportes, trânsito e transporte e condições para o exercício das profissões (art. 22, inciso s IX, XI e XVI, da Constituição Federal e art. 3º da Constituição Estadual).

Asseverou que a Constituição Federal atribuiu à União a competência privativa para legislar sobre a política nacional de transportes e sobre o trânsito (art. 22, incisos IX e XI, da Constituição Federal), com o objetivo de uniformizar as regras sobre a matéria, garantindo um sistema de transporte integrado em todo país. Ainda, que cabe privativamente, à União, legislar sobre o exercício de profissões, como se dá, por exemplo, com a atividade de motorista privado individual ou coletivo de passageiros (art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal).

Afirmou que somente em caso de questões específicas é que, segundo o art. 22, parágrafo único, da Constituição Federal, lei complementar poderá autorizar os Estados a legislarem. Portanto, as normas constitucionais acerca da repartição de competência legislativa constituem normas centrais, de observância obrigatória pelo constituinte estadual, decorrente da subordinação aos princípios consagrados na Constituição Federal, nos termos do art. 25, da CF e art. 3º, da Constituição Estadual.

Alegou que em se tratando de normas de reprodução obrigatória, é cabível o controle concentrado de constitucionalidade das normas municipais em face da Constituição da República.

Ainda, asseverou que no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF nº 449, firmou que a competência para legislar sobre a política nacional de transportes, trânsito e transporte e exercício de profissões é privativa da União, cabendo ao motorista particular submeter-se apenas à regulação definida em lei federal. Assim, a União editou a Política Nacional de Mobilidade Urbana, por meio da Lei federal nº 12.587/2012, com alterações da Lei federal nº 13.640 de 26 de março de 2018, regulamentando o transporte remunerado privado individual de passageiros, bem como instituídos requisitos para o exercício da atividade profissional de motorista privado individual de passageiros.

A Lei federal nº 13.640/2018 delegou a competência privativa da União para regular e fiscalizar o transporte remunerado privado de passageiros, conferindo nova redação aos artigos 11- A e 11-B, da Lei nº 12.587/2017. Desta forma, a Lei municipal nº 4.448/2019 trouxe novas exigências para o transporte motorizado privado individual ou coletivo de passageiros, diversamente daquelas dispostas pela legislação federal, tais como vistoria anual do veículo, cadastro dos operadores de aplicativos eletrônicos e instituiu a Taxa de Gerenciamento Operacional (TGO), além de outras obrigações, ampliando as exigências contidas na legislação federal.

Por fim, afirmou que “as regras estabelecidas pelo município de Várzea Grande para o exercício da atividade de transporte motorizado privado e remunerado individual de passageiros ampliaram a burocracia e os custos operacionais para os motoristas e para as administradoras dos aplicativos de transporte, onerando e atravancando o exercício legal de atividade profissional regulamentado por lei federal.”

Forte nestes termos requereu a declaração de inconstitucionalidade da Lei ordinária municipal nº 4.448/2019, de Várzea Grande - MT, por violação ao art. 22, incisos IX, XI e XVI, da Constituição Federal, e art. 3º, da Constituição Estadual.

Não houve pedido de concessão liminar.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande sustentou a constitucionalidade da Lei Municipal nº 4.448/2019. Preliminarmente, pugnou pela inépcia da inicial por incompetência, aduzindo não haver norma de reprodução obrigatória, bem como a ausência de definição clara do pedido. No mérito, defendeu a inexistência de qualquer vício de inconstitucionalidade formal ou material, justificando que a norma não contraria a Lei Federal nº 13.640/2018, e, portanto, aplica-se à lei objurgada o princípio da presunção de constitucionalidade (id. 218056151).

A Câmara Municipal de Várzea Grande, apesar de devidamente intimada (id. 215239184), deixou transcorrer o prazo de manifestação, conforme atesta a certidão de id. 219049681.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, reiterou as razões da inicial, manifestando pela procedência da presente ação para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei ordinária municipal n. 4.448/2018, do município de Várzea Grande (id. 220303193).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4.448/2019, do Município de Várzea Grande, que
“Dispõe sobre a regulamentação do transporte motorizado privado individual ou coletivo de passageiros no município de Várzea Grande-MT e dá outras providências”
.

Aduziu que a lei municipal estabeleceu regras para o transporte privativo de passageiros, impondo restrições ao exercício da atividade profissional, em afronta à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes da política nacional de transportes, trânsito e transporte e condições para o exercício das profissões (art. 22, inciso s IX, XI e XVI, da Constituição Federal e art. 3º da Constituição Estadual).

Em resumo, arguiu que: a) restrição ao exercício da atividade profissional; b) afronta à competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte; c) violação ao art. 3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se inicialmente que a Constituição Federal atribuiu à União a competência privativa para legislar sobre a
política nacional de transportes e sobre o trânsito
(art. 22, incisos IX e XI, da Constituição Federal), com o objetivo de uniformizar as regras sobre a matéria, garantindo um sistema de transporte integrado em todo país.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

...

IX - diretrizes da política nacional de transportes;

...

XI - trânsito e transporte;

...”

Igualmente, coube, privativamente, à União, legislar sobre o exercício de profissões, como se dá, por exemplo, com a atividade de motorista privado individual ou coletivo de passageiros (art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal).

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

...

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

...”

Portanto, o artigo 22, incisos IX, XI e XVI, da Constituição Federal, apontado como norma-parâmetro violada, assume a forma de uma norma de reprodução obrigatória, e, assim sendo, passível de ser utilizado no controle abstrato de constitucionalidade exercido pelos Tribunais de Justiça estaduais.

Ademais, as normas constitucionais acerca da repartição de competência legislativa constituem normas centrais, de observância obrigatória pelo constituinte estadual, decorrente da subordinação aos princípios consagrados na Constituição Federal, nos termos do artigo 25, da Carta Magna e artigo 3º, da Constituição Estadual.

Neste contexto, as normas de repartição de competência estão inseridas dentro do conceito de norma de reprodução obrigatória, ou seja, as normas que tratam da competência privativa da União afiguram-se como normas de reprodução obrigatória, de modo que aos Tribunais de Justiça Estaduais é permitido o exercício do controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais / estaduais que apresentem como norma parâmetro violada dispositivos constitucionais dessa natureza.

Assim, em se tratando de normas de reprodução obrigatória, é cabível o controle concentrado de constitucionalidade das normas municipais em face da Constituição da República por esse E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“O Supremo Tribunal Federal firmou sua orientação no sentido de que o controle de constitucionalidade por via de ação direta, quando exercido pelos Tribunais de Justiça, deve limitar-se a examinar a validade das leis estaduais/municipais à luz da Constituição do Estado. No controle abstrato, apenas esta Corte pode usar como parâmetro a Carta Federal (CRFB/1988, art. 102, I e § 1º; Lei nº 9.882/99, art. 1º, parágrafo único, I). Nessa linha, vejam-se, dentre outros: RE 421.256, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ADI 347, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 508, Rel. Min. Sydney Sanches. Nada impede, porém, que o Tribunal de Justiça fundamente suas conclusões em norma constitucional federal que seja 'de reprodução obrigatória' pelos Estados-membros. Assim se qualificam as disposições da Carta da República que, por pré-ordenarem diretamente a organização dos Estados membros, do Distrito Federal e/ou dos Municípios, ingressam automaticamente nas ordens jurídicas parciais editadas por esses entes federativos. Essa entrada pode ocorrer, seja pela repetição textual do texto federal, seja pelo silêncio dos constituintes locais afinal, se sua absorção é compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação pelo ordenamento local”
(AgR. na Rcl. nº 19.067/RN, Relator Ministro Roberto Barroso)

“No caso dos autos, a norma federal invocada foi o art. 22, I, da Carta da República, que atribui à União a competência privativa para legislar, entre outras matérias, sobre direito do trabalho. O caráter privativo dessa atribuição federal significa que está prima facie excluída das esferas estaduais, distrital e municipal a disciplina das relações de trabalho. Em outras palavras, o dispositivo acima interfere diretamente na ordem jurídica dos Municípios, configurando, portanto, norma de reprodução obrigatória. Naturalmente, seria possível discutir se está correta, ou não, a interpretação que lhe foi conferida na origem – o que, como indicam os precedentes citados, seria viável em sede de recurso extraordinário. No entanto, isso não infirma o fato de que, ao aplicar norma de reprodução obrigatória, o Tribunal de Justiça não invadiu competência desta Corte.”
(STF, RclAgR 17.954/PR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2016)

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 484:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.
(RE 650898, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)

Nesse sentido, posicionou-se a doutrina de Pedro Lenza:

“[...] a atual jurisprudência do STF (RE 650.989) sinaliza uma mistura das outras duas antagônicas posições que se firmaram. Dessa forma, será possível a propositura de ADI no TJ local, tendo por objeto lei ou ato normativo estadual ou municipal, confrontados em face de três hipóteses de parâmetros; - norma de reprodução obrigatória da CF expressamente copiada na CE, cabendo RE para o STF; - norma de reprodução obrigatória da CF mesmo que não tenha sido expressamente reproduzida na CE. Nesse caso, segundo a atual jurisprudência do STF (RE 650.898 – acórdão pendente de publicação), os TJs poderão exercer o controle abstrato de constitucionalidade de leis estaduais ou mesmo municipais utilizando como parâmetro as referidas normas da CF de reprodução obrigatória pelos Estados, estando ou não textualmente escritas na CE. Contra o acórdão do TJ também caberá a interposição de RE para o STF; - normas de imitação, hipótese em que não caberá RE para o STF, devendo a decisão ficar “confinada” no TJ local. Conforme já sustentado o Min. Barroso em voto proferido na 1ª Turma do STF – antecedendo o atual posicionamento firmado no Pleno e acima exposto (RE 650.898) -, as normas constitucionais federais de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros podem ser caracterizadas como “disposições da Carta da República que, por preordenarem diretamente a organização dos Estados-Membros, do Distrito-Federal e/ou dos Municípios, ingressam automaticamente nas ordens jurídicas parciais editadas por esses entes federativos. Essa entrada pode ocorrer, seja pela repetição textual do texto federal, seja pelo silêncio dos constituintes locais – afinal, se sua absorção é compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação pelo ordenamento local” (Rcl. 17.954 AgR, j. 21.10.2016, DJE de 10.11.2016) [...]”
(in “Direito Constitucional Esquematizado”, Ed. 21 ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 439).

Desta forma,
rejeito
a preliminar aventada pelo Município de Várzea Grande.

Lado outro, nada obstante as alegações do Município de Várzea Grande a inicial delimitou devidamente as violações constitucionais, não sendo cabível a alegação de inépcia da inicial.

No tocante ao mérito da pretensão, o texto objurgado prevê:

“LEI Nº 4.448, DE 15 DE ABRIL DE 2019.

(Regulamentada pelo Decreto nº 57/2019)

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO INDIVIDUAL OU COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, Prefeita Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei Municipal:

CAPÍTULO I

TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Nos fundamentos do artigo 18, inciso I, da Lei Federal Nº 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana), ficam estabelecidas, nos termos desta Lei Municipal, normas para a prestação do serviço de transporte motorizado privado, individual ou coletivo, de passageiros, no âmbito do município de Várzea Grande - MT.

§ 1º É vedado qualquer tipo de transporte de passageiro no município de Várzea Grande - MT, sem a observância desta Lei Municipal, da Lei Municipal Nº 2194/2000, da Lei Federal Nº 9503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e da Lei Federal Nº 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana).

§ 2º Será considerado como transporte clandestino, nos termos do artigo 231, VIII, da Lei Federal Nº 9503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e do artigo 22, VII da Lei Federal Nº 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana), o transporte privado individual ou coletivo de passageiros que não observarem esta Lei e as demais normas em vigência.

Art. 2º Considera-se serviço de transporte privado:

I - Individual motorizado:

a) Serviço de transporte requerida de forma individualizada, remunerada, executado por automóvel particular com capacidade para até 05 (cinco) pessoas, inclusive o condutor, e solicitado exclusivamente por meio de plataforma tecnológica.

b) Serviço de Translado ou Transfer IN e OUT, gratuito, em veículo com capacidade de até 05 (cinco) pessoas, realizados por hotéis, locadoras de veículos, Shoppings ou outros comércios similares.

II - Coletivo motorizado:

a) Serviço de Fretamento e/ou Locação de Coletivo, remunerado, com partida e destino fixos.

b) Serviço de Translado ou Transfer IN e OUT em veículos acima de 05 (cinco) passageiros, gratuito, realizados por hotéis, locadoras de veículos, Shoppings ou outros comércios similares.

Art. 3º Todo e qualquer transporte privado de passageiro realizado a partir de Várzea Grande - MT ou que nesta cidade tenha destino, deverá ser precedido de recolhimento de imposto sobre a prestação do serviço realizado, salvo quando o serviço for gratuito.

Art. 4º O veículo de transporte privado individual ou coletivo de passageiro deverá ter fixado adesivo com a expressão "TRANSPORTE PRIVATIVO DE PASSAGEIRO", com o ano de vigência da vistoria.

Art. 5º O Executivo Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias deverá expedir Decreto Municipal constando a forma e a data da vistoria anual, além dos procedimentos para expedição de alvará e da cobrança das taxas e tributos municipais.

CAPÍTULO II

DIREITOS DOS USUÁRIOS

Art. 6º São direitos dos usuários do transporte privativo de passageiro:

I - Receber a prestação do serviço de forma legal, adequado, eficiente, seguro, que não coloque a sua vida em risco ou que cause danos à sociedade;

II - Participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação do transporte privado;

III - Ser informado corretamente dos valores cobrados pela prestação de serviço e as formas de pagamento, salvo quando o serviço for gratuito;

IV - Não ser descriminado por condição econômica ou pelo destino do deslocamento, e;

V - Não ter negado a prestação do serviço privado em decorrência do destino do transporte, salvo deslocamento para fora do município, quando o condutor, por motivo de custo, poderá negar a realização da prestação do serviço.

Parágrafo único. Os usuários dos serviços terão o direito de ser informados, em linguagem acessível e de fácil compreensão, sobre:

I - Seus direitos e responsabilidades;

II - Os direitos e obrigações dos operadores dos serviços, e;

III - Os padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem como os meios para reclamações e respectivos prazos de resposta.

Art. 7º Todo prestador de serviços de transporte privado deverá deixar acessível ao consumidor um exemplar do Código de Defesa do Consumidor e o telefone do PROCON municipal.

Art. 8º Em caso de defeito no veículo, o consumidor deverá ser cobrado apenas pelo percurso percorrido, e, de forma imediata, o prestador de serviço deverá acionar outro veículo para atender ao contratante do serviço.

Parágrafo único. É vedada a cobrança antecipada da prestação de serviço, sendo que o consumidor não realizará o pagamento enquanto o serviço não for prestado.

Art. 9º A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Ouvidoria Municipal, deverá criar um canal de comunicação online, via telefone ou mediante denúncia escrita, que possa atender ao usuário do transporte privado de passageiro, devendo ainda, facilitar o envio e a formalização de reclamações e denúncias ao PROCON pela má qualidade da prestação do serviço ou pela violação dos direitos do consumidor.

CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO E OPERAÇÃO

Art. 10. A exploração do serviço de transporte motorizado privado, individual ou coletivo, de passageiros, dependerá de autorização do município de Várzea Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana.

Parágrafo único. As autorizações deverão ser publicadas em Diário Oficial.

Seção I

Transporte Privado - Aplicativos Eletrônicos

Art. 11. A utilização dos aplicativos eletrônicos a que se refere esta Lei Municipal está condicionada ao prévio credenciamento do respectivo operador e/ou administrador junto à Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

§ 1º O credenciamento de que trata o caput deste artigo aplica-se exclusivamente aos serviços de transporte remunerado de passageiros, por meio de aplicativos eletrônicos, devidamente licenciados pela Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana.

§ 2º Para fins de credenciamento, a pessoa jurídica interessada deverá firmar termo de declarações e obrigações relativas à prestação de serviços e apresentar, sem prejuízo de outras exigências previstas em regulamento próprio editado pelo Executivo Municipal, os seguintes documentos:

I - Comprovante de inscrição no cadastro de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - Receita Federal;

II - Comprovante de inscrição no cadastro de contribuinte municipal pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (prestação ou agenciamento de serviços de transporte), e;

III - Comprovante de regularidade fiscal.

Art. 12. As pessoas jurídicas credenciadas pela Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana para transporte de passageiros, por meio de aplicativo, ficam obrigadas a:

I - Cadastrar exclusivamente condutores e veículos licenciados pela Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana;

II - Disponibilizar em Várzea Grande, somente corridas iniciadas no município;

III - Assegurar ao usuário as opções de pagamento mediante cartão ou em espécie;

IV - Disponibilizar ao usuário a funcionalidade de avaliação do condutor e da prestação do serviço, e;

V - Disponibilizar a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, para controle fiscalizador, a base de dados operacionais geradas pelo aplicativo.

Art. 13. Os serviços de transporte remunerado de passageiros, por meio de aplicativo, licenciados pela Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana deverão contar com dispositivos de segurança e controle que possibilitem a identificação prévia dos condutores, bem como os registros dos horários, locais e valores cobrados a cada serviço prestado.

Art. 14. Fica instituída a Taxa de Gerenciamento Operacional (TGO), contrapartida obrigatória da pessoa jurídica operadora e/ou administradora de aplicativo eletrônico de serviço de transporte motorizado privado e remunerado individual de passageiros, no valor anual equivalente a 05 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Município de Várzea Grande por veículo cadastrado para operar no município de Várzea Grande.

§ 1º Constitui fato gerador da TGO o exercício do poder de polícia administrativo pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, relacionado à autorização e à fiscalização operacional de serviço de transporte privado e remunerado de passageiros.

§ 2º Considera-se sujeito passivo da TGO a pessoa jurídica operadora e/ou administradora de aplicativo eletrônico de serviço de transporte motorizado privado e remunerado individual de passageiros.

§ 3º A TGO deverá ser recolhida, em favor da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, na condição de gestora da mobilidade urbana do Município e fiscal de serviço de transporte.

§ 4º O prazo para o recolhimento da TGO é fevereiro e julho de cada ano.

Art. 15. Será cobrado, por cada prestação de serviço privado remunerado, o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto na Constituição Federal, na Lei Federal Nº 5172/1966 (Código Tributário Nacional) e na Lei Municipal Nº 1178/1991 (Código Tributário Municipal).

Parágrafo único. O Executivo Municipal deverá nomear as pessoas jurídicas operadoras e/ou administradoras de aplicativos eletrônicos como contribuinte por substituição tributária.

Art. 16. Compete às operadoras e/ou administradoras de aplicativos eletrônicos de serviço de transporte privado de passageiros:

I - Organizar a atividade e o serviço prestado pelos condutores dos veículos cadastrados, inclusive o recolhimento dos impostos municipais;

II - Intermediar a conexão entre os usuários e os condutores, mediante adoção de plataforma tecnológica;

III - Cadastrar os veículos e seus condutores para a prestação do serviço, atendidos os requisitos mínimos de segurança, conforto, higiene e qualidade;

IV - Fixar o valor correspondente ao serviço prestado ao usuário;

V - Disponibilizar meios eletrônicos para o pagamento, pelos usuários, do serviço prestado;

VI - Manter canal de atendimento ao usuário e ao Serviço de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor - PROCON;

VII - Possuir representação no município de Várzea Grande;

VIII - Exigir, como requisito para a prestação do serviço, que os condutores apresentem, previamente ao seu cadastramento, documentação comprobatória de seu histórico pessoal e profissional e do cumprimento dos requisitos legais para o exercício da função, e;

IX - Apresentar no prazo definido pela Receita Municipal, a relação de veículos e seus proprietários, além dos condutores cadastrados para prestar o serviço.

§ 1º Além do disposto no caput deste artigo, são requisitos mínimos para a prestação de serviço de transporte privado remunerado por aplicativos eletrônicos de passageiros:

I - Utilização de mapas digitais para acompanhamento do trajeto;

II - Avaliação da qualidade do serviço, efetuada pelo usuário por meio da plataforma tecnológica;

III - Disponibilização tecnológica ao usuário da identificação do condutor, por meio de foto motorista, descrição do modelo do veículo e o número da placa;

IV - Disponibilização de veículos com condições para transporte de usuário cadeirante, e;

V - Emissão de recibo eletrônico para o usuário, contendo as seguintes informações:

a) Origem e destino da viagem;

b) Tempo total e distância da viagem;

c) Mapa do trajeto percorrido conforme sistema de georreferenciamento;

d) Composição do valor pago pelo serviço, descriminando o valor do tributo pago.

§ 2º Não sendo possível a acomodação de cadeira de rodas no porta-malas, o condutor de veículo cadastrado deverá acomodá-la no banco traseiro do veículo, desde que acomodando todos os passageiros para a corrida solicitada.

Art. 17. Fica facultada às operadoras e/ou administradoras de aplicativo eletrônicos a instalação de sistema de áudio e vídeo nos veículos cadastrados, para gravação durante todo o percurso da viagem, com armazenamento das informações a distância, permitindo a sua disponibilização aos órgãos policiais e fiscalizadores, se necessário.

Art. 18. As solicitações deverão ser realizadas, exclusivamente, por meio de plataforma tecnológica registrada na Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Parágrafo único. Poderá ser disponibilizado pela operadora e/ou administradora, sistema de divisão de viagens entre chamadas de usuários distintos, cujos destinos possuam trajetos compatíveis, dentro da capacidade permitida de ocupação dos veículos.

Art. 19. Fica vedado o embarque de usuários, diretamente em vias públicas, em veículo cadastrado para prestar o de serviço de transporte privado e remunerado de passageiros que não tenha sido requisitado previamente por meio de plataforma tecnológica.

Art. 20. O pagamento, pelo usuário, do valor correspondente à prestação de serviço deverá ser executado por meio dos provedores da plataforma tecnológica ou em espécie, sendo entregue ao usuário, nota fiscal da prestação do serviço.

Parágrafo único. As operadoras e/ou administradoras de aplicativos eletrônicos, deverão disponibilizar aos usuários um mecanismo claro e transparente de processamento de pagamentos, possibilitando-lhes o acesso posterior a todas as informações referentes à transação econômica e ao serviço prestado.

Art. 21. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande efetuará o acompanhamento, o desenvolvimento e a deliberação de normas e políticas públicas estabelecidas desta Lei Municipal, competindo-lhe, sem prejuízo de outras obrigações:

I - Manter atualizados os parâmetros de exigência para a concessão de autorização;

II - Receber representações de casos de abuso de poder de mercado e encaminhá-las aos órgãos competentes, e;

III - Acompanhar, monitorar, medir e avaliar a eficiência da política regulatória estabelecida nesta Lei, mediante indicadores de desempenho operacionais, financeiros, ambientais e tecnológicos tecnicamente definidos.

Seção II

Cadastramento de Veículos e de Seus Condutores

Art. 22. Para o cadastramento nas operadoras e/ou administradoras de aplicativos eletrônicos, deverão ser cumpridos os seguintes requisitos:

I - Pelos condutores de veículos:

a) Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, na categoria correspondente ao veículo a ser cadastrado e com a observação de que exerce atividade remunerada (EAR), nos termos do artigo 147 da Lei Federal Nº 9503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

b) Comprovar a aprovação em curso de formação, com conteúdo mínimo a ser definido por Lei;

c) Apresentar certidões negativas criminais;

d) Contribuinte Individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

e) Comprovante de endereço, devendo o condutor cadastrado ser morador de Várzea Grande;

f) Assumir compromisso de prestação do serviço única e exclusivamente por meio de plataformas tecnológicas, e;

g) Demais exigências previstas em Lei Federal.

II - Pelos veículos:

a) Possuir, comprovadamente, seguro que cubra acidentes de passageiros (APP) e danos a terceiros (RCF-V);

b) Possuir, no máximo, 08 (oito) anos de utilização, contados da data de seu emplacamento;

c) Ser aprovado em vistoria anual realizada pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, e;

d) Demais exigências previstas em Lei Federal.

§ 1º A função de condutor de veículo cadastrado fica condicionada à inexistência de condenação ou antecedente por crimes, consumados ou tentados, contra a vida, contra a fé pública, contra a administração, contra a dignidade sexual, hediondos, de roubo, de furto, de estelionato, de receptação, de quadrilha ou bando, de sequestro, de extorsão, de trânsito ou pelos previstos na legislação alusiva à repressão à produção não autorizada ou ao tráfico ilícito de drogas, ao registro, à posse e à comercialização de armas de fogo e munição ou à coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher.

§ 2º É vedada a condução de veículo cadastrado por pessoa diferente daquela que cadastrá-lo.

§ 3º A inobservância de quaisquer dos requisitos para o cadastramento de condutores acarretará às suas operadoras e/ou administradoras de aplicativos eletrônicos e aos condutores dos veículos a aplicação, isolada ou conjuntamente, das penalidades previstas nesta Lei Municipal, conforme o caso, sem prejuízo de outras previstas na Lei Federal Nº 9503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Art. 23. Para fins de validação, o cadastramento de veículos e de seus condutores efetuado pelas operadoras e/ou administradoras de aplicativos eletrônicos, deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, sendo este o ato inicial do exercício da atividade remunerada.

Art. 24. Havendo descredenciamento do veículo ou condutor, ficam as operadoras e/ou administradoras de aplicativos eletrônicos obrigadas a informar imediatamente à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, expondo o motivo do descredenciamento.

Art. 25. Compete às operadoras e/ou administradoras de aplicativos eletrônicos, no âmbito do cadastramento de veículos e de seus condutores, sem prejuízo de outras obrigações ora não referidas:

I - Registrar e gerir as informações prestadas pelos condutores, bem como assegurar a sua veracidade e a conformidade com os requisitos estabelecidos, e;

II - Credenciar-se no município de Várzea Grande e com esse compartilhar seus dados, conforme regulamentação expedida nos termos desta Lei Municipal.

Seção III

Transporte Privado de Passageiros - Translado E/ou Transfer In e OUT

Art. 26. Os serviços de Translado ou Transfer IN e OUT, poderão ser realizados por hotéis, locadoras de veículos, Shoppings ou outros comércios similares, desde que seja gratuito e que se localizem no município de Várzea Grande.

Parágrafo único. O serviço de Translado ou Transfer IN e OUT deverá ser prestado sempre de um ponto fixo, pré-programado pelos passageiros e que o destino do transporte privado seja o estabelecimento de consumo do próprio prestador do serviço.

Art. 27. Deverão os veículos que prestam o serviço de Translado ou Transfer IN e OUT serem identificados também com a descrição do hotel, locadora de veículo, Shopping ou outros comércios similares.

Art. 28. Fica vedado o embarque de usuários, diretamente em vias públicas, em veículo de Translado ou Transfer IN e OUT que não tenha sido requisitado previamente e que o destinado do consumidor não seja o estabelecimento comercial do prestador de serviço.

Seção IV

Transporte Privado Coletivo de Passageiros - Fretamento ou Locação

Art. 29. Será permitido o transporte privado coletivo de passageiros mediante Fretamento e/ou Locação de Coletivo, com partida e destino fixo.

Parágrafo único. O valor do Fretamento e/ou Locação de Coletivo deverá levar em consideração a distância do deslocamento, a quantidade de passageiros e os demais custos do transporte, sendo vedada qualquer cobrança abaixo da média de mercado.

Art. 30. Será cobrado, por cada prestação de serviço, o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto na Constituição Federal, na Lei Federal Nº 5172/1966 (Código Tributário Nacional) e na Lei Municipal Nº 1178/1991 (Código Tributário Municipal).

Parágrafo único. A Nota Fiscal da prestação de serviço deverá acompanhar a viagem, na falta desta, deverá ser apresentado o contrato assinado que comprove o fretamento ou a locação.

Art. 31. Deverão os veículos que prestam o serviço de Fretamento e/ou Locação de Coletivo serem identificado também com a descrição da empresa de transporte.

Art. 32. Fica vedado o embarque ou o desembarque de usuários, diretamente em vias públicas, em veículo de Fretamento e/ou Locação de Coletivo.

Art. 33. Os veículos deverão seguir as determinações de inspeção.

CAPÍTULO IV

PENALIDADES E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Art. 34. As ações ou as omissões ocorridas no curso da autorização, a prestação do serviço de transporte privado desacordo com a legislação vigente ou os princípios que norteiam os serviços públicos, acarretam a aplicação, isolada ou conjuntamente, das penalidades previstas nesta Lei Municipal, sem prejuízo de outras previstas no CTB e na legislação em vigor.

§ 1º O poder de polícia administrativa em matéria do serviço de transporte privado será exercido pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, que terá competência para apurar infrações e responsabilidades, bem como impor as penalidades e as medidas administrativas previstas nesta Lei Municipal.

§ 2º Constatada a infração, será lavrado o respectivo auto de infração, que originará a notificação a ser enviada ao infrator, com as penalidades e as medidas administrativas previstas na legislação.

Art. 35. A não observância aos preceitos que regem o serviço de transporte privado de passageiros acarretará a aplicação dos seguintes procedimentos:

I - Penalidades:

a) Multa;

b) Suspensão da autorização;

c) Revogação da autorização;

d) Descadastramento do condutor, e;

e) Descadastramento do veículo.

II - Medidas administrativas:

a) Notificação para regularização;

b) Retenção, recolhimento ou remoção do veículo;

c) Recolhimento e apreensão de documentos ou equipamentos, e;

d) Outras que se fizerem necessárias para assegurar a observância aos direitos dos usuários ou a correta prestação do serviço.

§ 1º A revogação da autorização implicará sua devolução compulsória e de eventuais documentos correlatos, impondo à penalizada o afastamento do serviço de transporte privado de passageiros no município de Várzea Grande pelo prazo de 12 (doze) meses.

§ 2º A aplicação da penalidade de descadastramento da função de condutor ensejará o afastamento do serviço de transporte privado de passageiros no município de Várzea Grande pelo prazo de 12 (doze) meses.

Art. 36. Será aplicada pena de multa em caso de descumprimento primário das regras previstas nesta Lei, sendo que na sua reincidência será aplicada a suspensão e, persistindo a infração, será aplicada, cumulativamente, as demais sanções.

Art. 37. A defesa da autuação poderá ser efetuada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de notificação da autuação expedida ao infrator, mediante requerimento escrito dirigido ao Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana.

§ 1º A notificação ao infrator suspende o curso da prescrição e os efeitos da autuação.

§ 2º O deferimento do pedido ensejará o cancelamento da autuação.

§ 3º Esgotado o prazo sem a apresentação da defesa, ou, se apresentada, tenha o processo sido julgado improcedente, será aplicada a penalidade correspondente à autuação, mediante notificação ao penalizado.

§ 4º Da aplicação da penalidade, caberá recurso escrito ao Gabinete da Prefeita Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de notificação de imposição de penalidade.

Art. 38. Às infrações punidas com multa, independentemente da incidência de outros procedimentos, serão atribuídos os seguintes valores:

I - 50 (cinquenta) Unidades Padrão Fiscal de Várzea Grande - UPF de Várzea Grande, em caso de infração leve, decorrente de violação a procedimentos administrativos;

II - 75 (setenta e cinco) Unidades Padrão Fiscal de Várzea Grande - UPF de Várzea Grande, em caso de infração média, decorrente de violação ao Direito do Consumidor;

III - 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal de Várzea Grande - UPF, em caso de infração grave de Várzea Grande, quando existir o transporte clandestino, e;

IV - 200 (duzentos) Unidades Padrão Fiscal de Várzea Grande - UPF de Várzea Grande, em caso de infração gravíssima, quando da revogação e do descredenciamento do motorista e do veículo.

Art. 39. A execução do serviço de transporte privado de passageiros por pessoas físicas, isoladamente, ou por pessoa jurídica que não possua o respectivo termo de autorização emitido pelo Município de Várzea Grande ensejará a autuação do infrator por transporte clandestino, nos termos da Lei.

Art. 40. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Praça Três Poderes, Paço Municipal, Várzea Grande, 15 de abril de 2019.

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS

Prefeita Municipal”

Por sua vez, a Lei Federal nº 13.640/2018 delegou a competência privativa da União para regular e fiscalizar o transporte remunerado privado de passageiros, conferindo nova redação aos artigos 11-A e 11-B, da Lei nº 12.587/2017,
in verbis
:

Art. 11. Os serviços de transporte privado coletivo, prestados entre pessoas físicas ou jurídicas, deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes desta Lei.

Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios.
(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço:
(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço;
(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);
(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da
alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)
(Regulamento)

Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições:
(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada;
(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal;
(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);
(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.
(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros.
(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

Art. 12. Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas.
(Redação dada pela Lei nº 12.865, de 2013)

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento da ADPF nº 449, de que a competência para legislar sobre a política nacional de transportes, trânsito e transporte e exercício de profissões é privativa da União, cabendo ao motorista particular submeter-se apenas à regulação definida em lei federal, veja:

ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO (ART. 1º, IV), DA LIBERDADE PROFISSIONAL (ART. 5º, XIII), DA LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, CAPUT), DA DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 170, V) E DA BUSCA PELO PLENO EMPREGO (ART. 170, VIII). IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÕES DE ENTRADA EM MERCADOS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MECANISMOS DE FREIOS E CONTRAPESOS. ADPF JULGADA PROCEDENTE.

1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível em face de lei municipal, adotando-se como parâmetro de controle preceito fundamental contido na Carta da República, ainda que também cabível em tese o controle à luz da Constituição Estadual perante o Tribunal de Justiça competente.

2. A procuração sem poderes específicos para ajuizar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pode ser regularizada no curso do processo, mercê da instrumentalidade do Direito Processual.

3. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não carece de interesse de agir em razão da revogação da norma objeto de controle, máxime ante a necessidade de fixar o regime aplicável às relações jurídicas estabelecidas durante a vigência da lei, bem como no que diz respeito a leis de idêntico teor aprovadas em outros Municípios. Precedentes: ADI 3306, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011; ADI 2418, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016; ADI 951 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016; ADI 4426, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2011; ADI 5287, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016.

4.
A União possui competência privativa para legislar sobre 4. A União possui competência privativa para legislar sobre “diretrizes da política nacional de transportes”, “trânsito e transporte” e “condições para o exercício de profissões” (art. 22, IX, XI e XVI, da CRFB)
, sendo vedado tanto a Municípios dispor sobre esses temas quanto à lei ordinária federal promover a sua delegação legislativa para entes federativos menores, considerando que o art. 22, parágrafo único, da Constituição faculta à Lei complementar autorizar apenas os Estados a legislar sobre questões específicas das referidas matérias. Precedentes: ADI 3136, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2006, DJ 10/11/2006; ADI 2.606, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 07/02/2003; ADI 3.135, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 08/09/2006; e ADI 3.679, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 03/08/2007; ARE 639496 RG, Relator(a): Min. Cezar Peluso, julgado em 16/06/2011; ADI 3049, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2007.

5.
O motorista particular, em sua atividade laboral, é protegido pela liberdade fundamental insculpida no art. 5º, XIII, da Carta Magna, submetendo-se apenas à regulação proporcionalmente definida em lei federal, pelo que o art. 3º, VIII, da Lei Federal n.º 12.965/2014
(Marco Civil da Internet)
e a Lei Federal n.º 12.587/2012, alterada pela Lei n.º 13.640 de 26 de março de 2018
,
garantem a operação de serviços remunerados de transporte de passageiros por aplicativos
.

6. A liberdade de iniciativa garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira consubstancia cláusula de proteção destacada no ordenamento pátrio como fundamento da República e é característica de seleto grupo das Constituições ao redor do mundo, por isso que não pode ser amesquinhada para afastar ou restringir injustificadamente o controle judicial de atos normativos que afrontem liberdades econômicas básicas.

7. O constitucionalismo moderno se fundamenta na necessidade de restrição do poder estatal sobre o funcionamento da economia de mercado, sobrepondo-se o Rule of Law às iniciativas autoritárias destinadas a concentrar privilégios, impor o monopólio de meios de produção ou estabelecer salários, preços e padrões arbitrários de qualidade, por gerarem ambiente hostil à competição, à inovação, ao progresso e à distribuição de riquezas. Literatura: ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam – As origens do poder, das prosperidade e da pobreza. Trad. Cristiana Serra. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

8. A teoria da escolha pública (public choice) vaticina que o processo politico por meio do qual regulações são editadas é frequentemente capturado por grupos de poder interessados em obter, por essa via, proveitos superiores ao que seria possível em um ambiente de livre competição, porquanto um recurso político comumente desejado por esses grupos é o poder estatal de controle de entrada de novos competidores em um dado mercado, a fim de concentrar benefícios em prol de poucos e dispersar prejuízos por toda a sociedade. Literatura: STIGLER, George. “The theory of economic regulation”. in: The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 2, No. 1 (Spring,1971).

9.
O exercício de atividades econômicas e profissionais por particulares deve ser protegido da coerção arbitrária por parte do Estado, competindo ao Judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição brasileira
, invalidar atos normativos que estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade profissional. Jurisprudência: RE nº 414426 Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011; RE 511961, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2009.

10. O sistema constitucional de proteção de liberdades goza de prevalência prima facie, devendo eventuais restrições ser informadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo e adequar-se ao teste da proporcionalidade, exigindo-se ônus de justificação regulatória baseado em elementos empíricos que demonstrem o atendimento dos requisitos para a intervenção.

11. A norma que proíbe o “uso de carros particulares cadastrados ou não em aplicativos, para o transporte remunerado individual de pessoas” configura limitação desproporcional às liberdades de iniciativa (art. 1º, IV, e 170 da CRFB) e de profissão (art. 5º, XIII, da CRFB), a qual provoca restrição oligopolística do mercado em benefício de certo grupo e em detrimento da coletividade. Ademais, a análise empírica demonstra que os serviços de transporte privado por meio de aplicativos não diminuíram o mercado de atuação dos táxis.

12. O arcabouço regulatório dos táxis no Brasil se baseia na concessão de títulos de permissão a um grupo limitado de indivíduos, os quais se beneficiam de uma renda extraordinária pela restrição artificial do mercado, de modo que o ativo concedido não corresponde a qualquer benefício gerado à sociedade, mas tão somente ao cenário antinatural de escassez decorrente da limitação governamental, sendo correto afirmar que os princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, caput), da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e da livre concorrência (art. 173, § 4º) vedam ao Estado impedir a entrada de novos agentes no mercado para preservar a renda de agentes tradicionais. Jurisprudência: ADI 5062, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016.

13. A proibição legal do livre exercício da profissão de transporte individual remunerado afronta o princípio da busca pelo pleno emprego, insculpido no art. 170, VIII, da Constituição, pois impede a abertura do mercado a novos entrantes, eventualmente interessados em migrar para a atividade como consectário da crise econômica, para promover indevidamente a manutenção do valor de permissões de táxi.

14. A captura regulatória, uma vez evidenciada, legitima o Judiciário a rever a medida suspeita, como instituição estruturada para decidir com independência em relação a pressões políticas, a fim de evitar que a democracia se torne um regime serviente a privilégios de grupos organizados, restando incólume a Separação dos Poderes ante a atuação dos freios e contrapesos para anular atos arbitrários do Executivo e do Legislativo.

15. A literatura do tema assenta que, verbis: “não há teoria ou conjunto de evidências aceitos que atribuam benefícios sociais à regulação que limite a entrada e a competição de preços” (POSNER, Richard A. "The Social Costs of Monopoly and Regulation". In: The Journal of Political Economy, Vol. 83, No. 4 (Aug., 1975), pp. 807-828). Em idêntico prisma: SHLEIFER, Andrei. The Enforcement Theory of Regulation. In: The Failure of Judges and the Rise of Regulators. Cambridge: The MIT Press, 2012. p. 18; GELLHORN, Walter. “The Abuse of Occupational Licensing”. In: 44 U. Chi. L. Rev. 6 1976-1977. The Failure of Judges and the Rise of Regulators. Cambridge: The MIT Press, 2012. p. 18; GELLHORN, Walter. “The Abuse of Occupational Licensing”. In: 44 U. Chi. L. Rev. 6 1976-1977.

16. A evolução tecnológica é capaz de superar problemas econômicos que tradicionalmente justificaram intervenções regulatórias, sendo exemplo a sensível redução de custos de transação e assimetria de informação por aplicativos de transporte individual privado, tornando despicienda a padronização dos serviços de táxi pelo poder público. Literatura: MACKAAY, Ejan. Law and Economics for Civil Law Systems. Cheltenham: Edward Elgar, 2013.

17. Os benefícios gerados aos consumidores pela atuação de aplicativos de transporte individual de passageiros são documentados na literatura especializada, que aponta, mediante métodos de pesquisa empírica, expressivo excedente do consumidor (consumer surplus), consistente na diferença entre o benefício marginal na aquisição de um bem ou serviço e o valor efetivamente pago por ele, a partir da interação entre a curva de demanda e o preço de mercado, por isso que a proibição da operação desses serviços alcança efeito inverso ao objetivo de defesa do consumidor imposto pelos artigos 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição.

18. A Constituição impõe ao regulador, mesmo na tarefa de ordenação das cidades, a opção pela medida que não exerça restrições injustificáveis às liberdades fundamentais de iniciativa e de exercício profissional (art. 1º, IV, e 170; art. 5º, XIII, CRFB), sendo inequívoco que a necessidade de aperfeiçoar o uso das vias públicas não autoriza a criação de um oligopólio prejudicial a consumidores e potenciais prestadores de serviço no setor, notadamente quando há alternativas conhecidas para o atingimento da mesma finalidade e à vista de evidências empíricas sobre os benefícios gerados à fluidez do trânsito por aplicativos de transporte, tornando patente que a norma proibitiva nega “ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente”, em contrariedade ao mandamento contido no art. 144, § 10, I, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 82/2014.

19. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada 19. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei Municipal de Fortaleza nº 10.553/2016, por ofensa aos artigos 1º, IV; 5º, caput, XIII e XXXII; 22, IX, XI e XVI; 144, § 10, I; 170, caput, IV, V e VIII; e 173, § 4º, todos da Carta Magna.”
(ADPF 449, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 30- 08-2019 PUBLIC 02-09-2019).

Por outro angula, ainda que o Município de Várzea Grande atua-se segundo a indevida delegação de competência legislativa pela Lei nº 12.857/2012, observa-se que a Lei municipal nº 4.448/2019 não se limitou aos parâmetros da legislação federal, mas
trouxe novas exigências para o transporte motorizado privado individual ou coletivo de passageiros, ampliando a burocracia e os custos operacionais aos motoristas e às administradoras dos aplicativos de transporte, onerando e atravancando o exercício legal de atividade profissional regulamentado por lei federal
.

“Ementa: Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral.
Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo. livre iniciativa e livre concorrência
.

1.
Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99.

2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas.

3.
As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque:
(i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada.

4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio “de fato”.

5.
A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal
.

6. Recurso extraordinário desprovido, com a
fixação das seguintes teses de julgamento:
“1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2
. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal
(CF/1988, art. 22, XI)”.
(RE 1054110, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019)

Observa-se que a lei municipal objurgada passou a exigir vistoria anual para o veículo a ser utilizado no transporte motorizado privado de passageiros, cadastro dos operadores dos aplicativos eletrônicos, dispositivos de segurança e controle de identificação dos condutores e do trajeto de cada corrida e instituiu a Taxa de Gerenciamento Operacional, com base no poder de polícia administrativo da Prefeitura, além dos impostos municipais,

Portanto, para o cadastramento dos veículos e condutores, a lei municipal ampliou as exigências contidas na legislação federal, como curso de formação, compromisso de prestação de serviço exclusivo por meio de plataformas tecnológicas, tempo de utilização e vistoria anual do veículo.

Assim, ficou demonstrado que as regras estabelecidas pelo município de Várzea Grande para o exercício da atividade de transporte motorizado privado e remunerado individual de passageiros ampliaram a burocracia e os custos operacionais para os motoristas e para as administradoras dos aplicativos de transporte, onerando e atravancando o exercício legal de atividade profissional regulamentado por lei federal.

Como demonstrado alhures o poder de regulamentação e fiscalização atribuídos aos Municípios são limitados aos parâmetros da legislação federal.

Portanto, pela absoluta incompetência para tratar da matéria ou pelo excesso do poder regulamentar, a Lei municipal nº 4.448/2019, de Várzea Grande apresenta-se contaminada por vício formal de constitucionalidade, caracterizando ofensa ao artigo 22, incisos IX, XI e XVI, da Constituição Federal.

Por todo exposto,
julgo procedente
a presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4.448/2019, do Município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024